Tribunal: TJPA
Processo: 0006355-33.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006355-33.2014.8.14.0046
APELANTE: MARIA RITA SANTOS ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LEOLAR LJ ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS, ELECTROLUX DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006355-33.2014.8.14.0046
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ
APELANTE: MARIA RITA SANTOS ARAUJO
ADVOGADO: RENATA HELENA NUNES ARAÚJO (DEF. PÚBLICO)
APELADO: LEOLAR LJ ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS
ADVOGADA: SUELY MEDRADO BARROS OAB/PA 6.189
APELADO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB/PA 15.733-A
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO ART. 485, VI, CPC.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O fato de o recorrente não ter se manifestado em réplica conduz, apenas, a preclusão do ato, sendo incapaz de, por si só, caracterizar seu desinteresse no prosseguimento do feito.
2. No caso, caberia ao Magistrado de primeiro grau sanear o feito ou entender pelo julgamento antecipado do mérito, consoante art. 355, I do CPC, restando caracterizado o
error in procedendo
, situação que acarreta a nulidade da sentença proferida.3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006355-33.2014.8.14.0046
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ
APELANTE: MARIA RITA SANTOS ARAUJO
ADVOGADO: RENATA HELENA NUNES ARAÚJO (DEF. PÚBLICO)
APELADO: LEOLAR LJ ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS
ADVOGADA: SUELY MEDRADO BARROS OAB/PA 6.189
APELADO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB/PA 15.733-A
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA RITA SANTOS ARAUJO, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará que, nos autos da
AÇÃO REDIBITÓRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta em desfavor de LEOLAR LJ ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS e ELECTROLUX DO BRASIL S/A, considerando a falta de interesse de agir para o prosseguimento do feito, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC.
Em suas razões recursais de Id 246706, págs. 01/07, a apelante afirma que a ausência de manifestação sobre a contestação é um ato facultativo, não gerando a extinção do processo sem resolução do mérito.
Defende que o magistrado singular deveria ter determinado a oitiva do autor para que pudesse se manifestar sobre as matérias arguidas pelo réu na peça de contestação, bem como pela eventual produção de prova.
Ratifica o seu interesse no feito e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença guerreada, com o consequente retorno dos autos à origem para continuidade da fase instrutória.
Não foram juntados documentos.
Citadas na forma da lei (Id 246706, pág. 10), somente a recorrida ELECTROLUX DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões (Id 246707).
Remetidos os autos a esta Instância Superior, coube-me a relatoria do feito.
Apelação recebida no duplo efeito mediante despacho por Id 1292021.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.
Belém (PA), 23 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
O cerne da questão posta a desate consiste em verificar se o Magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
, por meio do
despacho
em Id 246704 (pág. 23), ordenou para que a apelante apresentasse manifestação acerca da contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
Ato contínuo a intimação efetivada pelo Sr. Oficial de Justiça (Id 246704, págs. 26 e 27), também fora certificada a ausência de oferecimento de manifestação por parte da apelante (cf. Id 246704, pág. 28), sobrevindo sentença que extinguiu o processo, sem exame de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI do CPC (Id 246705).
Ora, perceba-se que o fato de a apelante não ter se manifestado em réplica conduz, apenas, a preclusão do ato, sendo incapaz de, por si só, caracterizar seu desinteresse.
Assim, caberia ao Magistrado de primeiro grau sanear o feito ou entender pelo julgamento antecipado do mérito, consoante art. 355, I do CPC, restando caracterizado o
error in procedendo
, situação que acarreta a nulidade da sentença proferida.
Ainda que assim não fosse, para que houvesse a extinção do feito sem o julgamento do mérito, decorrente de negligência da parte ou abandono de causa, necessário seria a intimação pessoal do litigante para que suprisse a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, incisos II e III, §1º, do CPC.
Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Serviço de telefonia. Direito do consumidor. Autora que alega a cobrança indevida de valores. Ré que sustenta a regularidade da dívida e a licitude da sua conduta. Sentença que extingue o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. Art. 485, VI do CPC. Juízo que fundamenta sua decisão na inexistência de pronunciamento da parte autora por longo período de tempo. Ausência de manifestação da parte em réplica e em provas que não caracteriza, por si só, a inexistência de interesse, o qual persiste em razão da necessidade de apreciação do débito controverso. Error in procedendo. Hipótese de abandono ou de negligência da parte que demandaria sua intimação pessoal, o que não ocorreu. Nulidade da sentença que se impõe. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00810334820168190001, Relator: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 05/02/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)
APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI, CPC). ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA NULA. 1. Deve-se reconhecer a nulidade da sentença que reconhece a inércia da Apelante, considerando ausente o seu interesse processual para o adequado prosseguimento do feito, visto que o despacho emanado pelo Juízo de base fora no sentindo que a parte recorrente apresentasse réplica a contestação, desconsiderando a petição e documentos juntados nos autos tempestivamente. 2. Evidenciado o error in procedendo, deve ser desconstituída a sentença exarada com fundamento no art. 485, VI do CPC. 3.Apelação conhecida e provida. 4. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00019960820148100028 MA 0061832019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 03/06/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVEJO O RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM A REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAV
ARES
Desembargadora relatora

Belém, 19/08/2020